Tribunal: TJES
Processo: 5019556-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019556-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO IMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar fundada em alegado estado de saúde debilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se estão comprovados os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP, de caráter excepcional, exige comprovação de doença grave e demonstração de que o estabelecimento prisional não pode fornecer tratamento adequado, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 636.408/SP).

4. Não tendo o apenado iniciado o cumprimento da pena, não há elementos que permitam concluir pela impossibilidade de assistência médica dentro da unidade prisional.

5. Os autos revelam a existência de estrutura mínima de atendimento médico no estabelecimento prisional, com possibilidade de encaminhamento ao SUS quando necessário, afastando a premissa de insuficiência do tratamento intramuros.

6. A defesa não apresentou prova concreta de que as patologias alegadas — diabetes, hipertensão, depressão e suspeita de demência — não possam ser tratadas no ambiente prisional, inexistindo demonstração da excepcionalidade que justificaria a medida humanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova efetiva de doença grave e de impossibilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional, ônus que não se cumpre quando o apenado sequer iniciou o cumprimento da pena.

2. A existência de estrutura de saúde mínima na unidade prisional e possibilidade de atendimento pelo SUS afasta a excepcionalidade necessária para deferimento da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CE, art. 299; Lei 6.091/1974, art. 11, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.06.2021; TJES, AgEx 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 01.10.2024; TJES, AgEx 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JOSE CARLOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000414-72.2024.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar, considerando o seu estado de saúde, havendo "
risco concreto de agravamento do estado de saúde e inviabilidade de tratamento prisional adequado
".

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso "
para suspender a expedição e cumprimento de mandado de prisão até o julgamento, ou, ao menos, até a realização dos exames e perícia oficial
" e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder a prisão domiciliar ao agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Petição de ID nº 17054768, na qual o agravante informa a ocorrência de fato novo, consubstanciado no deferimento de pedido de indulto a corréu que foi condenado pelos mesmos crimes que o agravante, contudo, afirma que o Juízo a quo não concedeu o referido indulto ao agravante, assim, requer a concessão de tutela de urgência "
com suspensão imediata do mandado de prisão
”.

Decisão de ID nº 17060741 indeferindo os pedidos de “efeito suspensivo” e de “tutela de urgência”.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17223719) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
JOSE CARLOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000414-72.2024.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar, considerando o seu estado de saúde, havendo "
risco concreto de agravamento do estado de saúde e inviabilidade de tratamento prisional adequado
".

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso "
para suspender a expedição e cumprimento de mandado de prisão até o julgamento, ou, ao menos, até a realização dos exames e perícia oficial
" e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder a prisão domiciliar ao agravante.

Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 207 (duzentos e sete) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 299 do Código Eleitoral e no art. 11, III, da Lei nº 6.091/1974.

Intimado para dar início à execução da pena, o apenado requereu a concessão de prisão domiciliar, afirmando que é portador de diversas patologias, como diabetes, hipertensão arterial, depressão e “suspeita de demência” não identificada, afirmando que a unidade prisional não possui condições de prover o tratamento necessário.

Com efeito, a jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e
a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021)

No caso, considerando que o apenado sequer deu início ao cumprimento de pena, não se pode afirmar, de antemão, que ele não pode receber a assistência necessária na unidade prisional.

Ainda, como pontuado pelo Juízo
a quo
, “
resto evidenciado que o apenado pode dar continuidade ao tratamento médico e medicamentoso no próprio estabelecimento prisional, com possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde (SUS), sempre que necessário
”.

Dessa forma, considerando que o apenado sequer deu início ao cumprimento de pena, bem como que a Defesa não logrou comprovar que a unidade prisional não possui condições de fornecer o tratamento necessário, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. CONDENADO MAIOR DE 70 ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. 3.
A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes.
2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. 3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Por fim, não passou despercebido por esta Relatoria que a Defesa do acusado se valeu de
julgados inexistentes
a fim de sustentar a sua tese, vejamos:

Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça se verifica que não existe AgRg no HC 486.136/SP de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O que se verifica é a existência do HC 486136 de relatoria do Min. Sebastião Reis Junior que trata de assunto diverso:

HABEAS CORPUS Nº 486.136 - SP (2018/0344259-2)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tatiane Teodoro Cesario. Aponta-se como ato coator o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2245002-48.2018.8.26.0000.

Impugna-se o regime inicial de cumprimento da pena determinado na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Processo n. 0041775-32.2009.8.26.0114) e mantido pelo Tribunal estadual no julgamento do respectivo recurso de apelação.

In casu, a paciente foi condenada, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Após a aplicação da causa de redução de pena prevista no parágrafo 4º desse mesmo dispositivo legal, a sua reprimenda corporal foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, sendo determinado o regime fechado.

Neste mandamus, objetiva-se, in limine litis, a concessão da ordem para determinar-se a alteração para o aberto, que foi negada pelo Tribunal a quo, sob o fundamento de já ter havido o trânsito em julgado da condenação, o que demandaria a apresentação de revisão criminal.

É o relatório.

Apesar de persistir no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, tal posicionamento é ressalvado em casos excepcionais, como o trazido pela Defensoria Pública de São Paulo na presente impetração.

De fato, o Juízo sentenciante determinou o regime inicial fechado de cumprimento da pena com fundamento, apenas, na hediondez do crime de tráfico de drogas, presumindo-se a partir disso uma maior gravidade da conduta, o que é inadmissível, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na Súmula n. 440/STJ. Confira-se o édito condenatório nesse ponto (fl. 88 - grifo nosso):

[...]

Portanto, devidamente comprovada as autoria e materialidade delitiva para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; passo a dosar a pena.

Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há, também, causas de aumento a serem consideradas.

Saliento ser viável a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da lei 11.343, diante a primariedade da ré, comprovada pelas certidões de antecedentes criminais acostadas nas fls. 67/68 e 80, porquanto, fixo a diminuição em 1/2, resultando na pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, mínimo unitário legal. Referida redução se justifica, em razão da quantidade de entorpecente.

Considerando que o tráfico é crime equiparado a hediondo, termo autoexplicativo da gravidade da conduta, deverá a ré cumprir a pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado.

[...]

Ora, tratando-se de paciente primária, cujas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal), e condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, revela-se adequada a imposição do regime inicial aberto.

Ante o exposto, concedo liminarmente a ordem (art. 34, XX, do RISTJ), para fixar o regime aberto para o cumprimento da reprimenda imposta a Tatiane Teodoro Cesario na Ação Penal n. 0041775-32.2009.8.26.0114, que tramitou na 6ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP.

Deve o Juízo competente adotar todas as medidas necessárias para o implemento desta decisão.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2018.

Ministro Sebastião Reis Júnior

Relator

(HC n. 486.136, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 01/02/2019.)

Não satisfeita, a parte ainda cita o HC 0012070-89.2021.8.08.0000 de relatoria do saudoso Desembargador Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça, contudo, em consulta aos sistemas processuais desta Corte se observa que o referido processo não existe.

Tal conduta, a princípio, pode configurar infração disciplinar, de modo que impõe-se a necessidade de ser oficiado ao órgão de classe competente para as providências que entender cabíveis.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

OFICIE-SE
a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo para apurar suposta infração disciplinar cometida pela causídica, devendo, para tanto, remeter-lhe cópia integral dos presentes autos.

É como voto
.